Tribunal: TJDFT
Processo: 0733661-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733661-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDOS: SOBEBE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDO O PEDIDO DA AGRAVANTE PARA INTERVIR NO PROCESSO NA MODALIDADE ASSISTÊNCIA SIMPLES. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO DE TERCEIRO. ARTIGO 119 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Como bem definido na decisão recorrida, “no caso dos autos, o interesse da sociedade de advogados recorrente é meramente econômico, pois consiste no questionamento a respeito de tema relacionado ao recebimento de honorários de advogado face ao contrato estipulado entre as partes, ID 94837616, e a pretensão alcançada nas ações ajuizadas, ID 94837617, as quais não encontram relação com os presente autos”. 3. Nos termos do art. 199, CPC, não havendo interesse jurídico de terceiro, incabível a pleiteada intervenção sob a modalidade de assistência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022 ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 119 do CPC e 22 da Lei 8.906/1994, porque, estando presente interesse jurídico, é possível sua intervenção como terceiro interessado para discutir o recebimento de honorários advocatícios, que são calculados com base nos valores a serem recebidos pelo seu cliente. Requer no ID 50689695 – Pág. 3 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO (OAB/DF 3.137). Em contrarrazões, o DF requer a condenação da recorrente aos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório”. (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 119 do CPC, pois a Corte Superior também entende que "para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo” (AgInt no AREsp n. 2.211.477/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Também não deve transitar a defendida violação ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, pois a turma julgadora não teceu nenhuma consideração sobre o tema, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas ao recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO (OAB/DF 3.137). Por fim, em relação ao pleito de condenação aos ônus de sucumbência, embora prevista nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrentes. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015